Tribunal: TJSP
Processo: 0023315-24.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – Penhora da unidade geradora dos débitos condominiais em execução – Devedoras em recuperação judicial – Créditos extraconcursais – Sucessão processual das devedoras pelo adquirente da unidade geradora dos débitos em execução – Cabimento, diante da concordância do condomínio exequente – Acordo celebrado entre as

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – Penhora da unidade geradora dos débitos condominiais em execução – Devedoras em recuperação judicial – Créditos extraconcursais – Sucessão processual das devedoras pelo adquirente da unidade geradora dos débitos em execução – Cabimento, diante da concordância do condomínio exequente – Acordo celebrado entre as partes homologado, exceto no item em que estipulado o levantamento, pelas devedoras originárias, de valores eventualmente bloqueados nos autos – Valores que não se destinarão mais à satisfação dos créditos extraconcursais em execução no feito – Necessidade de que tais quantias sejam revertidas ao juízo onde tramita a recuperação judicial das devedoras primitivas – Determinação de que aquele juízo seja também cientificado acerca da alienação, pelas recuperandas, do imóvel gerador do débito condominial em execução – Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.